Tribunal: TJSP
Processo: 1004108-84.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000189115
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004108-84.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é
apelante CONDOMÍNIO FLOR DE LÓTUS, são apelados FLOR DE LOTUS
PARTICIPACOES LTDA, MARCOS PAULO EILLIAR e DÉBORA SILVA
BATISTA EILLIAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Não conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 13 de março de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1004108-84.2019.8.26.0068
Apelante: Condomínio Flor de Lótus
Apelados: Flor de Lotus Participacoes Ltda, Marcos Paulo Eilliar e
Débora Silva Batista Eilliar
Barueri
Procedimento Comum Cível
Juiz prolator da sentença: José Maria Alves de Aguiar Júnior
Voto no 2993
COMPETÊNCIA RECURSAL. Cobrança de despesas de
condomínio. Matéria afeta à competência da Seção de Direito
Privado III (25a a 36a Câmaras). Inteligência do artigo 5o, inciso
III.1, da Resolução no 623/2013 do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo. Precedente. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra r.
sentença de fls. 243/247 que, em ação de cobrança de despesas
condominiais, julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, por
acolher a preliminar de ilegitimidade passiva “ad causam” da Flor de
Lótus Participações Ltda., para responder ao processo, bem como
diante da falta de interesse de agir do autor em relação aos demais
litisconsortes, nos termos da fundamentação.
Recursos
regularmente
processado,
com
a
apresentação de contrarrazões a fls. 304/307.
É o relatório.
Conforme se infere dos autos, cuida-se de ação de
cobrança movida pelo Condomínio Flor de Lótus, alegando, em síntese,
ser credor das cotas condominiais devidas pela unidade no. 64,
inadimplidas pelos réus nos meses de julho de 2018 a março de 2019,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
totalizando R$ 10.305,08.
Nos termos do artigo 5o, III.1, da Resolução no
623/2013, o julgamento das ações relativas à condomínio edilício são
de competência da Terceira Subseção de Direito Privado deste Egrégio
Tribunal.
Art. 5o. A Seção de Direito Privado, formada
por
19
(dezenove)
Grupos,
numerados
ordinalmente, cada um deles integrado por 2
(duas)
Câmaras,
em
ordem
sucessiva,
é
constituída por 38 (trinta e oito) Câmaras,
também
numeradas
ordinalmente,
e
subdividida em 3 (três) Subseções, assim
distribuídas:

III Terceira Subseção, composta pelas 25a a
36a Câmaras, com competência preferencial
para o julgamento das seguintes matérias:
III.1
-
Ações
relativas
a
condomínio
edilício; (Redação
dada
pela
Resolução
no
693/2015)
Confiram-se, assim, os precedentes emanados:
Ação de cobrança Despesas condominiais Competência
de uma dentre as Câmaras da Terceira Subseção de
Direito Privado Art. 5o, III.1 da Resolução 623/2013
Recurso
não
conhecido,
determinada
a
redistribuição. (TJSP;
Apelação
Cível
1010025-
96.2016.8.26.0292; Relator (a): Eduardo Sá Pinto
Sandeville; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Privado; Foro de Jacareí - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento:
18/10/2018;
Data
de
Registro:
19/10/2018)
Apelação. Cobrança. Despesas condominiais. Matéria afeta
à competência da 3a Seção de Direito Privado. (Art. 2° da
Resolução
n.
693/2015).
Recurso
não
conhecido,
determinada a redistribuição. (TJSP; Apelação Cível
1019557-49.2015.8.26.0577;
Relator
(a): Hamid
Bdine;
Órgão
Julgador:
4a
Câmara
de
Direito
Privado; Foro de São José dos Campos - 5a Vara
Cível; Data do Julgamento: 01/02/2017; Data de
Registro: 08/02/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Despesas
condominiais.
Inadimplemento.
Promitente
vendedor. Ilegitimidade passiva. Ação de cobrança. 1. A
orientação jurisprudencial é no sentido de que as despesas
e cotas condominiais devem ser cobradas do adquirente do
imóvel ou do promitente comprador e não do seu antigo
proprietário, mesmo que ainda não levado a registro no
Cartório de Registro Imobiliário o contrato correspondente,
se o condomínio tiver ciência da alienação, exatamente o
caso dos autos. 2. Responsabilidade pelo adimplemento
das despesas que deve ser atribuída ao promitente
comprador. Preliminar de ilegitimidade de parte acolhida.
3. Acolheram a preliminar e deram provimento ao recurso
para julgar extinta ação, em relação a apelante, sem
julgamento do mérito, nos termos do artigo 267, inciso VI,
do Código de Processo Civil, sem prejuízo do
prosseguimento da execução do julgado contra o corréu
vencido.

(TJSP;

Apelação
Cível
0008008-14.2010.8.26.0002; Relator (a): Vanderci
Álvares; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 8a Vara
Cível; Data do Julgamento: 20/03/2014; Data de
Registro: 21/03/2014)
Ante o exposto, por meu voto, NÃO CONHEÇO DO
RECURSO e determino remessa dos autos para redistribuição a uma
das Câmaras da Terceira Subseção de Direito Privado.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica